Tribunal: TJMT
Processo: 1069529-12.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069529-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA KAROLINE GOMES - CPF: 704.158.121-78 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Gratuidade Da Justiça. Indeferimento Sem Prévia Intimação Para Comprovação Da Hipossuficiência. Violação Do Art. 99, § 2º, Do
Cpc
. Extinção Do Processo Por Ausência De Recolhimento Das Custas. Nulidade Da Sentença. Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que, nos autos de Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais Cumulada Com Indenização Por Danos Materiais E Morais ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. A autora sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o benefício foi indeferido sem prévia oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência econômica e requer a anulação da decisão para prosseguimento da demanda.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais quando o pedido de gratuidade da justiça é indeferido sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

III.
Razões De Decidir

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia diretamente vinculada ao direito fundamental de acesso à justiça.

4. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil determina que o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça após oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais do benefício.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para complementação da prova de hipossuficiência viola o procedimento legal e compromete a validade da decisão que nega o benefício.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é nula a decisão que indefere a gratuidade da justiça sem oportunizar previamente à parte a comprovação da alegada insuficiência de recursos.

7. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas processuais não subsiste quando decorre de indeferimento irregular do pedido de gratuidade da justiça.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade da justiça somente pode ser indeferido após prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais do benefício, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas quando o indeferimento da gratuidade da justiça ocorre sem observância do procedimento previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.924.921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.326.494/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT,
AgInt
no AI nº 1031003-02.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ana Karoline Gomes
em virtude de sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao consignar que a autora não comprovou o recolhimento das custas processuais no prazo concedido, permanecendo inerte diante da determinação judicial para regularização do feito.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a extinção do processo violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual. Argumenta que a ausência de recolhimento das custas constitui irregularidade sanável e não poderia ensejar, de imediato, a extinção do feito.

Aduz que o formalismo adotado impediu a análise do mérito da demanda revisional e afrontou o direito de acesso à justiça. Afirma que o Juízo de origem deveria ter oportunizado manifestação acerca da impossibilidade de recolhimento das custas e da eventual concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta, ainda, que a omissão no recolhimento das custas pode decorrer de hipossuficiência financeira, especialmente em demandas revisionais bancárias.

Por isso, reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para concessão do benefício, reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda tenha regular prosseguimento, com reabertura de prazo para recolhimento das custas ou apreciação do pedido de gratuidade.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que o Juiz singular oportunizou prazo para que a autora promovesse a regularização da petição inicial e comprovasse o recolhimento das custas processuais, o que não ocorreu.

Afirma que a parte permaneceu inerte mesmo após a intimação para sanar as irregularidades apontadas, razão pela qual se mostrou correta a aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil, com o consequente indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Defende que não houve qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que a parte autora foi regularmente intimada para cumprir a determinação judicial e deixou de fazê-lo. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta por
Ana Karoline Gomes
em virtude de sentença que extinguiu a Ação Revisional De Cláusulas Contratuais Cumulada Com Indenização Por Danos Materiais E Morais sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Consta dos autos que a parte autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial, ar argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O magistrado singular, contudo, entendeu insuficientes os documentos apresentados para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e, por essa razão, indeferiu o benefício, autorizando apenas o parcelamento das custas judiciais e condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela (Id. 340152359).

Posteriormente, diante da falta de comprovação do pagamento das custas processuais, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (Id. 340152363).

Em suas razões, a Apelante sustenta a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao argumento de que o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu sem prévia oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, em afronta ao artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil e aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça. E, por esse motivo, requer a anulação da sentença para que lhe seja oportunizada a demonstração de sua situação financeira e o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões, a Instituição Financeira apelada pugna pela manutenção da decisão, sustentando que a autora não comprovou a alegada insuficiência de recursos e que a falta de recolhimento das custas processuais impede o regular desenvolvimento do processo, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Delimitada a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte, passo ao exame do mérito recursal.

Após detida análise das alegações deduzidas pelas partes e do conteúdo dos autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.

De início ressalto que a controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela ausência de recolhimento das custas processuais, mostra-se juridicamente válida quando o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora foi indeferido sem a prévia intimação para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A Constituição da República assegura, no artigo 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia diretamente relacionada ao direito fundamental de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV, do mesmo diploma constitucional. Em consonância com esse mandamento, o Código de Processo Civil estabelece, nos artigos 98 e seguintes, o regime jurídico da gratuidade da justiça, disciplinando os pressupostos e o procedimento para sua concessão.

Nesse contexto normativo, dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil acerca da disciplina jurídica da gratuidade da justiça.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[...]

Tal exigência não constitui mera formalidade processual. Ao contrário, trata-se de garantia voltada à preservação do direito fundamental de acesso à justiça, pois impede que a insuficiência momentânea de prova documental conduza, de forma automática, ao indeferimento do benefício. Desse modo, sempre que o magistrado considerar insuficientes os elementos inicialmente apresentados, deve franquear à parte a possibilidade de complementar a prova de sua situação financeira, assegurando, assim, a efetividade da garantia constitucional de assistência jurídica gratuita.

A orientação normativa acima delineada também encontra firme respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua alegada hipossuficiência. Com efeito, firmou-se o entendimento de que “é nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.924.921/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Na mesma linha, a Corte Superior assentou que “a jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.326.494/MT, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025).

A propósito, esta e. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal também tem adotado orientação no mesmo sentido, reconhecendo a nulidade da decisão que indefere o benefício sem oportunizar à parte a complementação da prova documental. Colhe-se precedente:

A concessão da gratuidade de justiça exige, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, que, antes do indeferimento do pedido, a parte seja intimada para apresentar documentação comprobatória, sendo nula a decisão que indefere o benefício sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência econômica. (TJMT,
AgInt
no AI n. 1031003-02.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026, DJE 10/02/2026).

À luz dessas premissas, verifico que, no caso concreto, o magistrado de primeiro na mesma decisão em que deixou de acolher o pedido de tutela de urgência formulado pela autora (Id. 340152359), indeferiu também o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de insuficiência dos documentos apresentados, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais e condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento da primeira parcela. Todavia, não se observa nos autos a prévia intimação da parte para apresentação de documentação complementar destinada à comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, providência que se impunha diante da expressa previsão contida no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, o indeferimento do benefício ocorreu sem a observância do procedimento legalmente previsto, circunstância que compromete a validade da decisão que negou a gratuidade da justiça e, por consequência, da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Diante desse contexto, concluo que a sentença recorrida não pode subsistir, pois a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça proferido em desconformidade com o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, com posterior prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026